Tribunal: TJMT
Processo: 1036575-35.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036575-35.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORIA MARIA SOARES DA CRUZ - CPF: 073.927.311-65 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há erro material, tal vício deve ser sanado.

Consoante entendimento do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual os juros moratórios computa-se a partir do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTESos pedidos para declarar indevido os valores de R$ 84,28 (oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), e R$ 627,13 (seiscentos e vinte e sete reais e treze centavos), bem como a exclusão do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito;

Condeno ainda a Reclamada em indenizar a reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”.

A Embargante alega que houve omissão com relação com pedido de alteração dos juros moratórios, os quais foram aplicados a partir da citação, no entanto, como se trata de relação extracontratual devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Ao final requer sejam admitidos e acolhidos o presente Embargos Declaratório, a fim de que seja sanado a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas em 05/07/2023, conforme id. 174260237.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1036575-35.2022.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Vitoria Maria Soares da Cruz

Embargada(s):

Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição, obscuridade e erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

A respeito da incidência dos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, inclusive em Reclamações de decisões dos Juizados Especiais, que no caso de responsabilidade extracontratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (AgRg na Rcl 7045/SC, Primeira Seção, J. 08/02/2012, P. DJe 06/03/2012; Rcl 6111/GO, Segunda Seção, J. 29.02.2012, p. DJe 09/03/2012; Rcl 3893/RJ, Segunda Seção, J. 23.05.2012, p. DJe 01/06/2012; Rcl 9658/ES, Primeira Seção, J. 13.03.2013, p. DJe 21/03/2013).

A título de esclarecimento, quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual, a referida Corte entende os juros de mora devem ser computados a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Desta forma os embargos declaratórios merecem acolhimento, visto que na indenização a título de dano moral, em se tratando de responsabilidade extracontratual deve incidir a partir do evento danoso, conforme determina a súmula 54 do STJ.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
e o acolho para sanar o vício apontado quanto à incidência dos juros moratórios, o qual retifico e determino que este fluir desde o evento danoso,
ou seja: contados da data da inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito (20/05/2020).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023